Tribunal: TJSP
Processo: 3006685-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO PRIORITÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19, QUE REDUZIU O LIMITE PARA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, ANTES DEFINIDO PELA LEI ESTADUAL 11.377/03. Decisão que afastou a incidência da Lei Estadual 17.205/19 e determinou a aplicação da Lei 11.377/03. Pretensão de reforma. Impossibilidade. No caso dos autos, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO PRIORITÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19, QUE REDUZIU O LIMITE PARA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, ANTES DEFINIDO PELA LEI ESTADUAL 11.377/03. Decisão que afastou a incidência da Lei Estadual 17.205/19 e determinou a aplicação da Lei 11.377/03. Pretensão de reforma. Impossibilidade. No caso dos autos, o título judicial transitou em julgado antes da promulgação da nova lei (LE 17.205/19). Ordenamento jurídico que, em regra, consagra o princípio da irretroatividade da lei, segundo o qual a lei não retroagirá para regular fatos anteriores à sua vigência (CF, art. 5o, XXXVI). Novel legislação que, em razão desse princípio, só é aplicável aos débitos posteriores à sua vigência, não podendo retroagir a execuções propostas anteriormente. Precedentes do C. STF e desta E. Corte. Tese definida pelo STF no leading case RE 729.107: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Entender de outra forma é afrontar descabidamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade das Leis. Decisão mantida.
Recurso não provido.